Tribunal: TJES
Processo: 0002980-63.2003.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002980-63.2003.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINERACAO SULESTE LTDA - ME

APELADO: MENDELSSOHN ERWIN KIELING CARDONA PEREIRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL. PROCE
SSUAL CIVIL. A
PELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO MINERÁRIO. CONTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO DE JAZIDA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. NULIDADE CONTRATUAL ALEGADA EM SEDE DE RECURSO. CONTRATANTE QUE SE BENEFICIOU DO CONTRATO POR ANOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
OBRIGAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO NO PAGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALORES DEVIDOS. CÔMPUTO APENAS EM RELAÇÃO AOS MATERIAIS ESPECIFICADOS EM CONTRATO. APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1. Não

se verifica julgamento extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pelo insurgente como um todo
. Precedentes STJ.

2
.
A vedação ao comportamento contraditório impede que
o contratante
, que assinou um determinado e o cumpriu durante anos,
tente
, posteriormente,
eximir-se do cumprimento
das obrigações nele assumidas, sob a alegação de
existência de
nulidades e vícios
.

3
.
É
legítimo o contrato celebrado em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional
.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando não enquadradas nas exceções legais, as dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária.

4
.
Havendo previsão contratual expressa,
devem
ser considerados, para cômputo do valor devido
a título de
royalties
,
apenas os materiais
de
1ª (primeira) e 2ª (segunda) qualidade
extraídos.

5.

Recurso
parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002980-63.2003.8.08.0050

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MINERAÇÃO SULESTE LTDA

ADVOGADO :
HERCULES CIPRIANI PESSINI

RECORRIDO :
MENDELSSOHN ERWIN KIELING CARDONA PEREIRA

ADVOGAD
A
:
CARLA DA ROCHA MARTINS KIELING

MAGISTRADO :
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por MINERAÇÃO SULESTE LTDA, pretendendo a reforma da sentença que julgou procedente o pedido autoral, para condenar a Requerida/Recorrente ao
pagamento de U$
10,00 (dez dólares norte-americanos) por m
3

(metro cúbico) de granito extraído da lavra objeto do processo DNPM nº 890.010/87, referente ao período
compreendido entre maio de 2002 até o efetivo fim das atividades de lavra, com juros a partir da citação e correção a partir da data do efetivo prejuízo.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em síntese, que
(i) o titular do direito minerário po
de
contratar terceiros para a execução de lavra ou pesquisa; (ii) a cessão da titularidade de direito minerário somente é válida após a anuência da Agência Nacional de Mineração (à época DNPM); (iii) a cessão de direitos feita por Joan Mineração a Stone somente contou com a anuência da Agência Nacional de Mineração (à época DNPM) em 22.02.1999; (iv) é nulo o contrato firmado entre Stone e a ora Recorrente em 02.03.1998, porquanto a cedente não era titular do direito cedido, que ainda era titularizado por Joan Mineração Ltda; (v) o contrato em referência é nulo, não podendo gerar obrigação em desfavor da
Recorrente, pois Stone não tinha legitimidade para
firmar contrato
referente ao título minerário ANM 890.010187; (vi) o pedido formulado pelo Autor é certo e determinado, não havendo necessidade de perícia em liquidação de sentença; (vii) a sentença é
extra petita,
po
is
não há pedido de condenação do réu ao pagamento de U$ 10,00 (dez dólares norte-americanos) por m
3

(metro cúbico) de granito extraído da lavra; (viii) nos termos do contrato, somente o material produzido de 1ª e 2ª qualidade (e não todo o granito extraído da lavra) teria royalties remunerados com U$ 10,00 (dez dólares americanos); (ix) o contrato que deu azo à pretensão do Apelado não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas nos incisos II e III, art. 27, da Lei 9.069/95; e (x) a Lei 8.880/94, que igualmente proíbe o reajuste vinculado à variação cambial, a não ser que se trate de arrendamento mercantil, o que não se encaixa no caso em apelo
.

Passo ao exame das matérias suscitadas em apelação, por ordem de prejudicialidade.

1. PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.

A Recorrente suscita a nulidade da sentença recorrida sob o fundamento de que é provimento
extra petita
, uma vez que os pedidos formulados à exordial são certos e determinados, e não de pedido de condenação da Requerida/Recorrente ao pagamento de U$ 10,00 (dez dólares americanos) por m3 de granito extraído, com valor a ser aferido em liquidação de sentença, conforme registrado na sentença.

Não assiste razão à Recorrente.

Confira-se os pedidos elencados na petição inicial:

“
A) Liminarmente conceda os efeitos antecipatórios parciais da tutela pretendida, na forma disposta no caput do artigo 273 do Código de Processo Civil determinando:

1)
O restabelecimento imediato do pagamento das parcelas vencidas após os efeitos da notificação extrajudicial (meses de julho, agosto e setembro) no importe de R$ 86.130,00 (oitenta e seis mil, cento e trinta reais), referente ao mineral bruto de granito (amarelo São Francisco) extraído no referido período, sob pena de multa diária a ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da extração;

2) Determine o pagamento da importância relativa a US$ 8.900 (oito mil e novecentos dólares norte-americanos), convertido pela cotação desta data, revela a importância de R$ 25.810,00 (vinte mil, oitocentos e dez reais) relativo à média mensal dos royalties referente à extração do granito a partir do fluente mês, sob pena de multa diária a ser fixada em 10% (dez por cento) sobre tal valor ;

3) Determine o imediato ingresso do preposto do requerente (medidor) nas frentes de trabalho, objetivando a aferição do mineral que está sendo extraído, conforme previsão contratual, sob pena de multa diária a ser fixada em R$ 1.000,00 (mil reais);

B) A citação dos requeridos, através de Carta Precatória, a primeira a ser deprecada ao Juízo Cível da Comarca de Barra de São Francisco e as demais para a Comarca de Cachoeiro de
I
tapemirim, objetivando a citação do [represente] legal da primeira requerida e dos demais (int
erveniente
-
c
oobriados), para no prazo de lei, respond
er
a todos
os termos da presente
pendega e, querendo, apresentar a resposta que tiver, sobas advertências do art. 285 do Código de Processo Civil;

C) A condenação da empresa ré a pagar a importância de R$ 419.340,00 (quatrocentos e dezenove reais, trezentos e quarenta reais), relativo aos royalties havidos no período compreendido entre maio de 2002 a junho de 2003;

D) A fixação das perdas e danos pelo prudente arbítrio de V. Exa., levando-se em consideração os prejuízos suportados pelo inadimplemento da obrigação, o qual, sem embargo de outros infortúnios ceifou o desenvolvimento das atividades comerciais do requerente, assim como, obrigou a contratação de diversos empréstimos bancários;

E) Consoante previsão legal das normas substantiva e adjetiva civil vigente, seja a requerida condenada no pagamento dos valores acima, devidamente corrigidos e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo das custas e despesas processuais, honorários de advogado e demais consectários.”

Por seu turno, o dispositivo da sentença recorrida estabelece:

“
Tecidas estas considerações,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
a requerida
MINERAÇÃO SULESTE LTDA
ao pagamento de U$
10,00 (dez dólares norte-americanos) por m
3
(metro cúbico) de granito extraído da lavra objeto do processo DNPM nº 890.010/87, referente ao período
compreendido entre maio de 2002 até o efetivo fim das atividades de lavra, com juros a partir da citação e correção a partir da data do efetivo prejuízo.

Registro que, para avaliação do montante devido, deverá ser realizada prova pericial em
fase de liquidação de sentença
.”

Com base no cotejo entre os pedidos deduzidos na inicial e o dispositivo da sentença, não se verifica hipótese de sentença
extra petita
, uma vez que a sentença se atém ao
cerne
da controvérsia e aos objetivos da parte requerente: o recebimento dos valores acordados contratualmente
referentes aos
royalties

sobre o material (granito) produzido
, em razão da inadimplência por parte da
Recorrente
.

O que se vê, na verdade, é que a
Recorrente
se apega às nuances terminológicas, que, entretanto, não podem infirmar a necessidade de uma análise
lógico-sistemática dos pedidos da parte.

A jurisprudência pacífica do C. STJ há muito recomenda a análise dos pedidos e da relação jurídica como um todo:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. CONTRATO DE VENDA A CRÉDITO DE BEM MÓVEL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. MORA DO COMPRADOR. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em julgamento ultra ou extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pelo insurgente como um todo
. 2. O Tribunal de origem, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que na hipótese não há falar em julgamento extra petita, tendo em vista que a controvérsia foi decidida nos limites delineados na petição inicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1312009 SP 2012/0041433-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Não configura julgamento extra petita a decisão exarada nos limites do pedido inicial formulado pela parte, que deve ser interpretado lógica e sistematicamente, considerando-se o pleito de forma global, uma vez que cabe ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1206787 SP 2017/0280351-3, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2018)

Por oportuno, ressalto que esta Segunda Câmara Cível já afastou a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita,
no julgamento da apelação nº 0002981-48.2003.8.08.0050, cujo fundamento de nulidade e matéria de fundo são idênticos aos destes autos.

Aquele processo trata de ação de cobrança ajuizada também pelo ora Apelado, em face da Granbon Granitos Bonadiman LTDA, com os mesmos pedidos desta ação e fundamentada em contrato de igual conteúdo celebrado entre a parte requerida e a Stone Mineração LTDA.

Tratando-se de ação com idêntico pano de fundo, na sentença dos autos nº 0002981-48.2003.8.08.0050, o juízo
a quo
também condenou a parte requerida “
ao pagamento de U$
10,00 (dez dólares norte-americanos) por m3 (metro cúbico) de granito extraído da lavra objeto do processo DNPM nº 890.010/87, referente ao período
compreendido entre maio de 2002 até o efetivo fim das atividades de lavra, com juros a partir da citação e correção a partir da data do efetivo prejuízo
”.

No julgamento daquela apelação, o relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, acompanhado à unanimidade, registrou que “
o magistrado de primeiro grau

não concedeu pedido diverso do autor,

uma vez que o pedido principal se concentra em

receber o valor

por m3

de material extraído,

conforme determinação contratual
”.

No
caso desta apelação não se observam motivos para dissentir do decidido naquela oportunidade.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

2. DO MÉRITO

2.1. NULIDADE DO CONTRATO.

A Recorrente sustentou a nulidade do contrato celebrado com a Stone Mineração LTDA, ao argumento de que a empresa não era, ao tempo do contrato, titular do direito minerário.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que, em
1996
, a União Federal concedeu
a

J
oan
M
ineração
LTDA

direito minerário sobre a exploração de mina de granito na região de Córrego de Prata – Município de Barra de São Francisco
, conforme título minerário
nº 890.010/87

e transferência de alvará de
autorização de pesquisa nº 1.699/90
.

Em
06.05.1997
, por Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos decorrentes de Requerimento de Autorização de Pesquisa Mineral de (fls. 21-23), Joan
M
ineração
LTDA
transferiu, para Stone Mineração LTDA,
os direitos de pesquisa e exploração objeto do processo DNMP nº 890.010/87, reservando em seu favor o direito de perceber
royalties
pela exploração da jazida enquanto suas reservas perdurarem, bem como o direito de manter um funcionário para controlar a produção extraída em todas as frentes da lavra
.

Em 02.03.1998, a Stone celebrou com a Recorrente Mineração Suleste LTDA o
Instrumento Particular de Autorização de Exploração de Jazida
(fls. 24-29), ocasião em que a Recorrente passou a exercer
os serviços de extração do material, exploração e pesquisa em parte da área objeto do título minerário
nº 890.010/87
.

No
contrato celebrado entre Stone e Mineração Suleste, ficou acordado, por meio da “Cláusula Décima Sétima”, que:

“
Será de responsabilidade da AUTORIZADA o pagamento de Royalties devidos aos proprietários rurais e ao antigo titular do pedido de pesquisa, JOAN MINERAÇÃO LTDA, representada pelo seu titular (Sr. Antonio Moschen Sobrinho).

Parágrafo único:
Esses royalties ficaram combinados contratualmente com a
JOAN MINERAÇÃO LTDA, como sendo

de U$ 10,00 (dez dólares norte-americanos) por m
3
do material produzido
, de 1
a

e 2
a

qualidade.”

Trata-se da disposição contratual que decorre da reserva, pela Joan, do
direito de perceber
royalties
pela exploração da jazida enquanto suas reservas perdurarem, conforme havia sido acordado previamente
entre
Joan e Stone, quando da cessão dos direitos decorrentes do título minerário
890.010/87.

Paralelamente
,
Joan
M
ineração
LTDA
cedeu,
a título oneroso
, ao Autor/Recorrido, Mendelssohn Erwin,
os direitos creditórios
relativos aos

royalties
recebíveis
em decorrência da
exploração da mina a que se refere o título minerário nº 890.010/87.

O i
nadimplemento
da
Recorrente
Mineração Suleste

quanto ao pagamento dos
royalties
ao
Autor/Recorrido, Mendelssohn Erwin,
é que
deu origem à presente
ação de cobrança
.

Nas razões recursais,
a
Recorrente
sustenta a nulidade do contrato celebrado entre
a mesma
(
Mineração Suleste
)
e
a Stone, que fixa, em favor d
e
Joan, o pagamento de
royalties.

Argumenta a Recorrente que
Stone só poderia contratar com terceiros quando fosse titular do direito minerário, aduzindo que a titularidade do direito minerário só é efetivamente transferida e considerada válida após a anuência da ANM (à época, DNPM).

Assim, considerando que, somente em 22.02.1999, o DNPM anuiu com a cessão de direitos efetivada entre Joan
e
Stone, a Recorrente Mineração Suleste requereu a declaração de nulidade do contrato celebrado
entre a mesma (
Mineração Suleste
) e
Stone
em
02.03.1998,
porquanto, naquela data (02.03.1998),
Stone não tinha legitimidade para contratar em relação ao
título minerário nº 890.010/87.

Muito bem.

O
Código de Mineração, com a redação vigente à época da celebração dos contratos, previa que
o
s atos de cessão e transferência
somente eram válidos depois
de devidamente averbados no DNPM
:

“
Art. 22. A autorização de pesquisa será conferida nas seguintes condições, além das demais constantes deste Código:
Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996)

I - o título poderá ser objeto de cessão ou transferência, desde que o cessionário satisfaça os requisitos legais exigidos. Os atos de cessão e transferência só terão validade depois de devidamente averbados no DNPM;
(Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996)
”

De fato, a averbação da cessão de Joan para Stone ocorreu em 22.02.1999, isto é, em data posterior ao
Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Pesquisa Mineral e Autorização
firmado ent
re a S
tone Mineração
LTDA e a Mineração Suleste LTDA
(
em 02.03.1998
)
.

No entanto, precisamente no caso da relação jurídica
estabelecida na hipótese destes autos, esta circunstância não tem o condão de invalidar o contrato em análise.

Explico:

Do que se extrai dos autos, percebe-se que a Recorrente, na qualidade de autorizada à
extração do material, exploração e pesquisa em parte da área objeto do título minerário
nº 890.010/87, nunca negou a efetiva realização dos serviços em todos os anos de contrato.

Ao revés, a
Recorrente
confirmou que realizou os serviços autorizados na área, por força do
Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Pesquisa Mineral e Autorização
firmado
com a
S
tone. Basta observar, por exemplo, na contestação da Recorrente nos autos de origem, quando afirma que “
o montante de 890 m3 foi o recorde de extração pelo contestante
”.

E não só. Consta de fls. 613-641 documento referente à cópia de ação ajuizada pela Recorrente em face da Stone Mineração LTDA em 2008 (nº
0001579-53.2008.8.08.0050
), pretendendo a prorrogação/renovação justamente do
Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Pesquisa Mineral e Autorização
firmado
com a
S
tone, que agora alega estar eivado de nulidade.

É dizer, não obstante as alegações de nulidade do contrato celebrado com a Stone, é incontroverso que a Recorrente permaneceu por anos na área de jazida objeto do contrato, realizando a exploração e extração do material.

No entanto, em sede recursal, a Requerida/Recorrente adota posição contraditória ao seu comportamento anterior, ao sustentar a nulidade do contrato que vinha cumprindo (ao menos parcialmente), sendo certo que tal conduta encontra obstáculo na função limitadora do princípio da boa-fé objetiva, mais especificamente na vedação do
venire contra factum proprium
.

A vedação ao comportamento contraditório impede que
o contratante
, que assinou um determinado e o cumpriu durante anos,
tente
, posteriormente,
eximir-se
das obrigações nele assumidas, sob a alegação de que o contrato contém nulidades e vícios.

Confira-se da
jurisprudência do C. STJ:

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FRANQUIA. CONTRATO NÃO ASSINADO PELA FRANQUEADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação proposta em 15/09/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 02/07/2019 e concluso ao gabinete em 11/03/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da validade do contrato de franquia não assinado pela franqueada. 3. A franquia qualifica-se como um contrato típico, consensual, bilateral, oneroso, comutativo, de execução continuada e solene ou formal. Conforme entendimento consolidado desta Corte Superior, como regra geral, os contratos de franquia têm natureza de contato de adesão. Nada obstante tal característica, a franquia não consubstancia relação de consumo. Cuida-se, em verdade, de relação de fomento econômico, porquanto visa ao estímulo da atividade empresarial pelo franqueado. 4. A forma do negócio jurídico é o modo pelo qual a vontade é exteriorizada. No ordenamento jurídico pátrio, vigora o princípio da liberdade de forma (art. 107 do CC/02). Isto é, salvo quando a lei requerer expressamente forma especial, a declaração de vontade pode operar de forma expressa, tácita ou mesmo pelo silêncio (art. 111 do CC/02). 5. A manifestação de vontade tácita configura-se pela presença do denominado comportamento concludente. Ou seja, quando as circunstâncias evidenciam a intenção da parte de anuir com o negócio. A análise da sua existência dá-se por meio da aplicação da boa-fé objetiva na vertente hermenêutica. 6.
Na hipótese, a execução do contrato pela recorrente por tempo considerável configura verdadeiro comportamento concludente, por exprimir sua aceitação com as condições previamente acordadas com a recorrida
. 7. A exigência legal de forma especial é questão atinente ao plano da validade do negócio (art. 166, IV, do CC/02).
Todavia, a alegação de nulidade pode se revelar abusiva por contrariar a boa-fé objetiva na sua função limitadora do exercício de direito subjetivo ou mesmo mitigadora do rigor legis
.
A proibição à contraditoriedade desleal no exercício de direitos manifesta-se nas figuras da vedação ao comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
) e de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).
A conservação do negócio jurídico, nessa hipótese, significa dar primazia à confiança provocada na outra parte da relação contratual
.
8. No particular, a franqueadora enviou à franqueada o instrumento contratual de franquia. Esta, embora não tenha assinado e restituído o documento àquela, colocou em prática os termos contratados, tendo recebido treinamento da recorrida, utilizado a sua marca e instalado as franquias. Inclusive, pagou à franqueadora as contraprestações estabelecidas no contrato. Assim, a alegação de nulidade por vício formal configura-se comportamento contraditório com a conduta praticada anteriormente. Por essa razão, a boa-fé tem força para impedir a invocação de nulidade do contrato de franquia por inobservância da forma prevista no art. 6º da Lei 8.955/94. 9. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.881.149/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 10/6/2021.)”

In casu
, é manifesta a atuação contraditória da Recorrente que, ao mesmo tempo em que, com base no contrato, realizou a exploração e extração de granito da área por anos, agora pretende a anulação deste mesmo contrato.

Portanto, pelo que impõe a censura ao desvio de conduta em relação à linha de atuação que o contratante vinha assumindo como padrão, não há como reconhecer a nulidade do contrato celebrado com a Stone Mineração LTDA.

2.2 DA ESTIPULAÇÃO DO PAGAMENTO EM MOEDA ESTRANGEIRA.

Ainda, a Recorrente suscita a nulidade da “Cláusula Décima Sétima” do contrato que originou a pretensão do Recorrido na origem, sob a alegação de que o direito brasileiro veda a estipulação de pagamento ou atualização segundo taxa cambial flutuante.

A “Cláusula Décima Sétima” está gravada nos seguintes termos:

“
Será de responsabilidade da AUTORIZADA o pagamento de Royalties devidos aos proprietários rurais e ao antigo titular do pedido de pesquisa, JOAN MINERAÇÃO LTDA, representada pelo seu titular (Sr. Antonio Moschen Sobrinho).

Parágrafo único:
Esses royalties ficaram combinados contratualmente com a
JOAN MINERAÇÃO LTDA, como sendo

de U$ 10,00 (dez dólares norte-americanos) por m3 do material produzido
,
de 1
a

e 2
a

qualidade.”

De fato, não obstante o Código Civil de 1916 (vigente à época da celebração do contrato) permitisse
às partes a estipulação contratual de pagamentos em moeda estrangeira (art. 947, § 1º), já a partir do Decreto nº 23.501/33 passou a ser considerada nula qualquer estipulação de pagamento em moeda estrangeira, regra essa mantida pelo art. 1º do
Decreto-Lei nº
857/69 e pelo art. 1º da Lei 10.192/01 e, mais recentemente, pelos arts. 315 e 318 do CC/02.

A exceção a essa regra vem prevista no art. 2º do DL nº 857/69, que enumera hipóteses em que se admite o pagamento em moeda estrangeira, não verificadas no caso dos autos.

A despeito disso,
o C. STJ, interpretando as normas respectivas, consolidou segura orientação jurisprudencial no sentido de que é
legítimo
o contrato celebrado em moeda estrangeira,
desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional
.

Os parâmetros para a forma da quitação nestes casos foram fixados no paradigmático julgamento do REsp nº 804.791/MG, nos seguintes termos: “
Sendo assim, havendo previsão de pagamento futuro, tais dívidas deverão, no ato de quitação, ser convertidas para moeda nacional com base na cotação da data da contratação e, a partir daí, atualizadas com base em índice de correção monetária admitido pela legislação pátria.
”

Em reforço
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. OBRIGAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSÃO NO PAGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
quando não enquadradas nas exceções legais
, as
dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária
. 2. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2017292 SP 2022/0238484-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023)”

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSÃO NO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. TÍTULO EXECUTIVO. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. SÚMULA 7/STJ.AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2.
São legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento seja efetuado mediante a conversão em moeda nacional. Precedentes
. 3. Na hipótese, o eg. Tribunal de origem afirmou preenchidos os requisitos exigidos para conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao título executivo. A modificação de tal entendimento exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1950499 DF 2021/0239779-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2022)

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO EM MOEDA ESTRANGEIRA E INDEXADO AO DÓLAR. ALEGADA INEXISTÊNCIA DO PACTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. PAGAMENTO MEDIANTE CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL. CÁLCULO COM BASE NA COTAÇÃO DA DATA DA CONTRATAÇÃO.

1. O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação expressa do dispositivo legal violado está ausente.

2. O art. 1º da Lei 10.192/01 proíbe a estipulação de pagamentos em moeda estrangeira para obrigações exequíveis no Brasil, regra essa encampada pelo art. 318 do CC/02 e excepcionada nas hipóteses previstas no art. 2º do DL 857/69.
A despeito disso, pacificou-se no STJ o entendimento de que são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional.

3. A indexação de dívidas à variação cambial de moeda estrangeira é prática vedada desde a entrada em vigor do Plano Real, excepcionadas as hipóteses previstas no art. 2º do DL 857/69 e os contratos de arrendamento mercantil celebrados entre pessoas residentes e domiciliadas no País, com base em captação de recursos provenientes do exterior (art. 6º da Lei 8.880/94).

5.
Quando não enquadradas nas exceções legais
, as
dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária
.

6. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.

(REsp n. 1.323.219/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2013, DJe de 26/9/2013.)

Diante disso, não obstante se reconheça, na hipótese, a impossibilidade de fixação de dívida em moeda estrangeira e de indexação à variação cambial do dólar, tal fato
não
implica nulidade da cláusula ou do contrato firmado, mas impõe que, na data do pagamento, a quantia devida em Dólares seja convertida em Reais, tendo como referência a cotação do dia da
contratação, e, em seguida, atualizada segundo o índice oficial de correção monetária vigente no país.

2.3. DOS MATERIAIS EXTRAÍDOS UTILIZADOS PARA O CÔMPUTO DOS ROYALTIES DEVIDOS.

Como visto, não se verifica nos autos qualquer hipótese de nulidade do contrato e cláusulas que fundamentaram a pretensão de origem, de modo que deve ser mantida a condenação da Recorrente ao pagamento dos valores contratados e inadimplidos, notadamente porque a Recorrente não prova (nem mesmo alega) o pagamento dos valores cobrados.

Há apenas uma correção a fazer no dispositivo da sentença quanto aos materiais que serão considerados para o pagamento dos valores previstos na “Cláusula Décima Sétima”, conforme suscitado pela Recorrente.

Inicialmente, confira-se o seguinte trecho da sentença:

“
[...]
Neste sentido, uma vez que há justo título que fundamenta a pretensão autoral, qual seja, o recebimento de royalties devido à exploração da mina de granito em questão, vislumbro que a procedência do pedido é medida que se impõe, no período de maio de 2002 até o fim efetivo da atividade que gera o pagamento previsto no contrato de fls. 24/29.

Isto porque, o que constitui fato gerador da “compensação financeira” devida pela exploração de recurso minerais é a
saída por venda do produto mineral das áreas de jazida
, sempre após a última etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua transformação industrial
. -
sem destaque no original

Neste ponto
, o
Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Pesquisa Mineral e Autorização
dispõe expressamente que o valor dos
royalties
devidos à Joan seria sobre o m3 (metro cúbico) dos
materiais de 1ª (primeira) e 2ª (segunda) qualidade
– parágrafo único da “Cláusula Décima Sétima”.

Assim, considerando que
o contrato firmado entre as partes dispõe expressamente acerca da matéria, devem ser observados os
limites
pactuados
,
de forma que, para fins de cálculo dos
royalties

devidos,
não deverão ser co
mputados
os materiais extraídos que não
sejam de
“1ª (primeira) e 2ª (segunda) qualidade”.

Assim, merece reforma a sentença recorrida tão somente para fazer constar que,
para apuração do valor devido, deve
m
ser levado
s
em consideração apenas os materiais de 1ª (primeira) e 2ª (segunda) qualidade que puderam ser extraídos
.

Mantém-se, também, a determinação quanto à
apuração dos valores devidos
mediante perícia na fase de liquidação
, uma vez que, mesmo que não tenha sido apurada ainda a quantidade de
materiais de 1ª (primeira) e 2ª (segunda) qualidade,
subsiste, para a Recorrente,
a obrigação de pagar o valor
previsto no
contrato, de USD 10,00 (dez dólares norte-americanos) por m3 (metro cúbico) de material extraído.

Assim,
considerando que os
valores não restaram
apurados
durante a instrução processual,
deverá a
apuração
ocorrer na
fase de liquidação de sentença.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar em parte a sentença, para determinar
que o pagamento de
U$
10,00 (dez dólares norte-americanos) por m3 (metro cúbico) recaia apenas sobre o material de
1ª (primeira)
e 2ª (segunda) qualidades, extraído no período compreendido entre
maio de 2002 até o efetivo fim das atividades de lavra, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)